Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: APC – APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0719399-62.2024.8.07.0001 Apelante(s): LEONICE DE OLIVEIRA DE LIMA Apelado(as): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto ====== DECISÃO ====== Vistos, etc. Cuida-se de apelação (ID 61506762) manejada em face da sentença (ID 61505508) que, resolvendo a ação declaratória de inexigibilidade de débitos aviada por LEONICE DE OLIVEIRA DE LIMA, ora apelante, em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora apelada, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito. A propósito, transcreve-se o relatório dasentença, in verbis (grifos originais): Cuida-se de feito distribuído a este Juízo, no qual foi determinada, em sede de exame prelibatório, a intimação da parte autora para que fosse sanada, em sede de emenda, a irregularidade da sua representação processual. A decisão deID197102492 determinou a apresentação de elementos documentais bastantes à comprovação da alegada hipossuficiência, bem como apontou, de forma expressa, os pontos que deveriam ser aditados, para sanar a falha e permitir a admissão da peça de ingresso, sendo vazada nos seguintes termos: “Na mesma oportunidade, deverá promover a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para que: a) Esclareça, de forma fundamentada, o motivo do ajuizamento da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária deBrasília, tendo em vista que, segundo se infere da inicial, seria domiciliada e exerceria a suas atividades no Município deCONCÓRDIA/SC, foro competente, em princípio, para o exame da pretensão, que se ampara em relação de consumo; b) Promova a juntada a estes autos dadeclaração de hipossuficiênciae doinstrumento procuratóriosubscritos de próprio punho (assinatura manuscrita) pela parte autora,e com firma reconhecida em serventia cartorária, nos termos do art. 654, § 2o, do Código Civil,não se afigurando suficiente a assinaturavirtualaposta nos documentos, inviável ao cotejo com aquela constante do documento de identificação coligido pela parte; c) Para conferir certeza e determinação ao pedido, mas também para permitir o exercício do contraditório, na esteira do que determinam os artigos 322 e 324 do CPC, pormenorize, em sua causa de pedir e no pedido finalmente formulado, de forma clara, precisa e especificada, o objeto da pretensão deduzida, com a precisadesignação da obrigação(n. do título e valor) que pretende o reconhecimento da inexigibilidade obrigacional. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Faculta-se, desde logo, o requerimento de remessa eletrônica para o foro de domicílio da parte autora (Concórdia/SC), hipótese em que ficará, nesta sede, dispensado o cumprimento do comando de emenda. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” É o que basta relatar. A r. sentença fundamentou-se nos seguintes argumentos, in verbis (grifos originais): I – DA AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL Conforme se observa da emenda de ID 199982850, a parte se limitou a corrigir o pedido e a esclarecer o motivo do ajuizamento da demanda neste foro, na forma determinada, deixando, contudo, de coligir aos autos nova procuração e declaração de hipossuficiência,com firma reconhecida em serventia extrajudicial, conforme expressamente determinado em ID 197102492. Embora seja certo que a procuração de ID 197065488 e a declaração de hipossuficiência de ID 197065484 tenham sido subscritas via assinatura digital, expediente, em tese, expressamente admitido pela Lei de Chaves Públicas Brasileira (Medida Provisória n. 2.200-2/2001, artigo 10, § 2o), o Código Civil, por seu § 2o do artigo 654, assegura que“o terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida”, disposição legal que também é aplicável ao Poder Judiciário, que pode exigir firma reconhecida, a fim de atestar a regularidade da representação processual. A ausência de cumprimento da ordem de emenda, no ponto que toca à representação processual e à ausência de apresentação de documentos referentes à demonstração da hipossuficiência financeira da autora, apenas constitui indício de demanda predatória, uma vez que a requerente é patrocinada por escritório de advocacia com centenas (quiçá, milhares) de ações em trâmite neste Tribunal, apenas contra a parte demandada (ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS), sempre veiculando a mesma pretensão de inexigibilidade obrigacional, fundada na prescrição. Subsiste, portanto, o vício, a inquinar o pressuposto de constituição válida do processo, na forma indicada pelo comando de emenda. Sendo a representação regular pressuposto processual indispensável à válida constituição e ao desenvolvimento regular do feito, e, tendo sido instada a parte autora a regularizar o processo,impera concluir, sob pena de se chancelar um quadro de nulidade, pela sua prematura extinção. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, impera reconhecer que a petição inicial não está apta a ser processada, de tal sorte que, já tendo sido oportunizada a emenda, para a necessária regularização, e, não tendo a parte autora acorrido, de forma adequada, ao chamamento judicial a ela endereçado, afigura-se imperiosa a prematura extinção do feito. Nesse mesmo sentido, ao apreciar hipóteses assemelhadas àquela verificada nestes autos, revela-se o posicionamento esposado pelo TJDFT: (...) Com isso, a despeito de haver sido oportunizada a instrução inicial do pedido de justiça gratuita, a autora, ao quedar inerte, optou por não fornecer ao julgador os elementos necessários para a aferição de sua atual situação financeira, não sendo, com isso, possível concluir, por merapresunção, que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal possa prejudicar a sua subsistência. A pretensão de litigar sem riscos, mediante simples afirmação da parte que dela pretende se beneficiar, não comporta deferimento, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Destarte, a fim de não conferir à autora tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes do Distrito Federal que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida e em acatamento às determinações judiciais, a gratuidade de justiça, ora simplesmentealegada, deve ser INDEFERIDA. Promova a Secretaria às alterações cadastrais pertinentes à condição inicialmente assinalada. A parte dispositiva do decisum foi exarada nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Ante o exposto,não tendo a parte autora promovido a regularização de sua representação processual,extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 76, § 1°, inciso I, e 485, IV, todos do Código de Processo Civil. Sem honorários, uma vez que não houve a citação. Custas pela parte autora, subsistindo a exigibilidade de tais verbas, tendo em vista o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Int. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Inconformada, a autora interpõe apelo pugnando pela reforma da sentença e aduz, em suma, que: • A origem do débito é controversa e há cobrança extrajudicial indevida: A apelante argumenta que a dívida está prescrita, baseada no Art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil e que a apelada, mesmo ciente da prescrição, segue realizando cobranças extrajudiciais por meio de plataformas de acordo como o Serasa Limpa Nome; • Dificuldade em reunir documentos comprobatórios: A apelante alega ser consumidora hipossuficiente e ter acesso limitado às informações sobre a cobrança, dificultando a apresentação de todos os documentos solicitados pelo juiz. Por esse motivo, solicita a inversão do ônus da prova; • Cobrança indevida por meio de plataformas de acordo configura prática ilegal e abusiva: A apelante argumenta que a inclusão do seu nome em plataformas de acordo, mesmo sem inscrição em órgãos de proteção ao crédito, configura cobrança ilegal da dívida prescrita e causa pressões psicológicas. A autora cita a parceria da apelada com o Serasa no programa "Serasa Limpa Nome" como exemplo e argumenta que a prática afeta o score da apelante e prejudica seu acesso ao crédito no comércio; • Atuação regular do advogado da apelante: A apelante refuta as acusações de atuação temerária de seu advogado, argumentando que ele age de forma legal e ética na defesa de seus direitos e busca resolver a questão de forma extrajudicial há 4 anos; • Violação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): A apelante argumenta que a apelada, ao compartilhar seus dados com plataformas de cobrança como o Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, sem seu consentimento e com a finalidade de forçar a negociação de uma dívida prescrita, viola os princípios da LGPD, em especial os artigos 6o, IX e 7o, X; • por fim, requer que o Tribunal acolha seu recurso e reforme a sentença anterior, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito e que a Justiça declare a inexigibilidade da dívida, impedindo a apelada de realizar qualquer cobrança. Constatou-se a ausência de preparos e em despacho (ID 61673175) foi determinado a apresentação de documentação que comprovasse a hipossuficiência. Em petição (ID 62136117) a apelante encaminha os documentos que substanciam o pedido de gratuidade de Justiça. A apelada, devidamente intimada, oferece contrarrazões (ID 63062710) pugnando pelo improvimento da apelação e manutenção da sentença e argumenta ainda que o recurso apresentado pela apelante não apresenta fundamentação jurídica adequada para contestar a sentença, limitando-se a repetir argumentos da petição inicial e que o pleito por gratuidade de Justiça requerido pela apelante não merece ser concedida. Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. corretamente processado. É o relatório. Decide-se. A apelada argumenta que a apelante não atacou os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial. Chamada a se manifestar acerca do ponto (ID 63398622) a recorrente deixou de se manifestar (ID 64399367). A questão suscitada remonta à necessidade de fundamentação para que o peticionamento tenha efeito e atinja seu objetivo processual. Acerca do ponto, o professor José Carlos Barbosa Moreira1 ensina que: A fundamentação é imprescindível para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento, mais favorável. (...) Tampouco se pode dispensar o pedido de nova decisão, de cuja amplitude, aliás, depende a extensão do efeito devolutivo. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil2, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. Neste sentido, leciona Cássio Scarpinella Bueno 3: (...) necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. [...] Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). A sentença funda seus argumentos para extinção do feito sem análise do mérito por não ter a apelante respondido à determinação do Juízo a quo para emendar a inicial. Na peça recursal não se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, refutando diretamente os argumentos da sentença. A apelante opta apenas pela reiteração dos termos das razões iniciais. Se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, as razões recursais da apelante não são capazes de infirmar os fundamentos da r. sentença, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, na esteira do entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este eg. Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) (Grifou-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. 2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3. Ademais, é certo que a jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n. 123.890 AgR/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015, RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1o/12/2017). Precedente. 4. Na hipótese, nem sequer se aponta o prejuízo à defesa, o que também não exsurge manifesto, haja vista que da apelação se conheceu com amplo efeito devolutivo, considerando devolvida "toda a matéria ao Tribunal" (e-STJ fl. 42). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 671.560/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso. 5. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de dialeticidade. Na decisão de não recebimento, explicou-se a necessidade de impugnação específica e demonstrou-se o não preenchimento do requisito no caso. No agravo interno, o recorrente limitou-se a afirmar genericamente que havia debatido os aspectos relevantes da controvérsia, sem indicar em que trecho do recurso. Portanto, novamente, não houve dialeticidade. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. 2. No caso dos autos, a parte apelante interpôs apelação cível em face de sentença que, como fundamento para a improcedência do pedido, entendeu que a apelante não comprovou a exigência de cheque caução para a realização da cirurgia, tendo o réu comprovado que a cártula foi emitida para realização de cirurgia eletiva. Em seu recurso, a apelante discute acerca da ilegalidade da exigência de cheque caução, a situação de emergência em que seu filho se encontrava, não combatendo cerne da sentença, ou seja, a ausência de comprovação da exigência de caução pelo hospital réu. 4. Restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença, o não conhecimento da apelação é medida impositiva, mostrando-se escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto. 5. A mera apresentação de recurso em face de decisão contrária ao interesse do recorrente não é capaz de configurar litigância de má-fé ou aplicação de multa do artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, pois configura mero direito de ação. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No mesmo sentido, a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, veja-se: "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF”(RMS 30842 AgR/DF). Feitas essas considerações, o não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença, é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil4, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 03 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator ______________________________ [1] MOREIRA , José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro. Forense. 2003. p. 427 2 Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; 3 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671 4 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;